Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742713-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EXTREMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, LEONARDO MONTEIRO LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito exequendo, pleiteando a agravante o bloqueio e apreensão da CNH e passaporte da agravada, bem como bloqueio dos seus cartões de crédito. Sobre o tema, em 7/4/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, determinando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Dito isso, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator